Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720420-10.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUSANA COELHO LAMOUNIER MENDES APELADO: BANCO ALFA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Susana Coelho Lamounier Mendes contra sentença (ID 49427208) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 ajuizada pela ora apelante contra Banco Alfa S.A., BRB Banco de Brasília S.A. e Banco Santander Brasil S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Em suas razões recursais (ID 49427210), a apelante sustenta, preliminarmente, não possuir condições financeiras de honrar, no momento, as despesas judiciais sem afetar as suas necessidades básicas e de sua família, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade de justiça. No mérito, aduz contar com renda bruta de R$ 10.317,33 (dez mil trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos), sendo que em virtude de despesas com empréstimos consignados (R$4.134,96), empréstimos comuns (R$1.987,51) e gastos essenciais (R$5.985,66), encontra-se superendividada. Relata que 88% (oitenta e oito porcento) de sua renda se encontra comprometida com descontos compulsórios, empréstimos consignados em folha e empréstimos debitados em conta corrente. Aduz ser inconstitucional o Decreto n. 11.150/22 ao estabelecer como mínimo existencial o valor correspondente a 25% (vinte e cinco porcento) do salário mínimo, na medida em que tal montante é insuficiente para atender as necessidades básicas do ser humano. Sublinha estarem presentes os pressupostos da tutela de urgência. Requer, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, assim como o deferimento de tutela de urgência para determinar que os apelados se abstenham de efetuar qualquer desconto ou cobrança em sua conta corrente até que seja analisado o mérito ou, subsidiariamente, para determinar que todos os débitos sejam limitados ao percentual de 35% de seus proventos brutos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada, com o regular prosseguimento do feito na origem. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (IDs 49427215, 49427223 e 49427227), as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso. Consoante decisão desta Relatoria ao ID 49623712, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, motivo pelo qual determinou-se a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolher o preparo recursal. Conforme certidão de ID 50067682, a agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, osfundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Conforme relatado, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e abertura de prazo para recolhimento do preparo, a recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo recursal, o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço da apelação ante a falta de pressuposto processual. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora